Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. PLANO DE SAÚDE.
1. Nos termos do ordenamento processual, o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre os consumidores, a administradora/corretora de planos de saúde e as empresas de assistência medica/planos de saúde.
3. É obrigatória a prévia notificação do usuário/consumidor para o cancelamento de contrato de saúde.
4. A imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.